Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-97.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002436-97.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Curso de Formação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,
DES. MARCIO VIDAL, , DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR - CPF: 020.841.961-67 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), Comandante-Geral da PMMT, Cel PM Jonildo José de Assis (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPOU DO JULGAMEMTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, CONVOCADA PARA SUBSTITUIR A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO —
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE — FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL — NECESSIDADE.

A omissão da Administração em analisar o requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Perys Michel Santana de Alencar
contra ato do
Comandante
-
Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, no dia 20 de março de 2020 protocolou requerimento administrativo com a finalidade de “
obter sua reclassificação completa na carreira profissional, para figurar juntamente com a turma de militares concluintes do 30° Curso de Formação de Soldados da PMMT
(
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
)
, realizando assim o reajustamento da vida funcional, em observância ao princípio constitucional da isonomia, todavia, padecem até hoje sem apreciação
”; razão da impetração.

Requer o deferimento da segurança.

Deferido o pedido de emenda da inicial e indeferida a liminar (Id. 85298481).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 86944958).

Informações do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 87911962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 91290452), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Perys Michel Santana de Alencar, Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, protocolou, em 20 de março de 2020, requerimento administrativo a “
requerer o reajustamento de sua vida funcional, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira, para que figure o Requerente juntamente com a Turma de Militares concluintes do 30º Curso de Formação de Soldados da PMMT
(
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
)”, (Id. 83956988 – fls. 7).

Consoante está nos andamentos do processo administrativo nº 128121/2020 anexados à inicial (Id. 76207499), o requerimento administrativo encontra-se pendente de análise desde o dia 1º de abril de 2020, quando foi remetido ao gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Logo, transcorreu duzentos e noventa e um (291) dias até a data da impetração, ocorrida em 15 de fevereiro de 2021, sem que aquele fosse analisado.

Já as informações prestadas, em 10 de maio de 2021, pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, registram a razão da demora na análise do pedido administrativo:

[...] É certo que a alta demanda administrativa vem acarretando uma demora razoável na resposta ao seu público interno. Concernente ao requerimento nº 128121/2020, ressalte-se, a demanda se encontra na Assessoria Jurídica da PMMT (
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
) para fins de análise e posteriormente será remetido à Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT (DGP-PMMT) para análise da manifestação. [...]. (Id. 87911962 – fls. 4).

Pois bem.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
, dispõe acerca dos prazos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Assim, manifesta é a ilegalidade consistente na omissão em não analisar o requerimento administrativo protocolado em
20 de março de 2020, visto que a alegação de “
alta demanda administrativa vem acarretando uma demora razoável na resposta ao seu público interno
”, não é justo motivo para obstar a análise daquele em tempo razoável.

Ademais, repito que, quando da impetração, já havia transcorrido duzentos e noventa e um (291) dias da data da remessa do processo administrativo ao gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso sem que houvesse análise do requerimento administrativo, a revelar excesso de prazo.

[...] ‘O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º,
caput
, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009’ (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 24745/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2019).

Por fim, imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração analise a pretensão do impetrante.

[...] Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1015983-78.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 17 de junho de 2021).

[...] A omissão não justificada da Administração em analisar representação fundamentada no artigo 109, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em prazo razoável, viola direito líquido e certo da contratada. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1007016-44.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de outubro de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar que, no prazo de quinze (15) dias, seja analisado o requerimento administrativo nº 128121/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021